Tribunal: TJSP
Processo: 1005409-32.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em eletrodomésticos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. Pedido procedente no primeiro grau. Inconformismo. Acolhimento. As

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURO PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora apelada que pagou indenização a seu segurado para ressarcimento de danos em eletrodomésticos causados por supostas panes elétricas em rede de fornecimento da concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. Pedido procedente no primeiro grau. Inconformismo. Acolhimento. As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos danos causados na gestão serviços públicos, sendo despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa. Inteligência do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art. art. 2o, III da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a demonstração dos demais elementos da responsabilidade civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C. Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005409-32.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005409-32.2020.8.26.0068 -
2
VOTO No 17979
APELAÇÃO No 1005409-32.2020.8.26.0068
APELANTE: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
COMARCA: BARUERI
JUIZ: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLO
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REGRESSO.
SEGURO
PATRIMONIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Seguradora
apelada que pagou indenização a seu segurado para
ressarcimento de danos em eletrodomésticos causados por
supostas panes elétricas em rede de fornecimento da
concessionária apelante. Pretensão de ressarcimento. Pedido
procedente no primeiro grau. Inconformismo. Acolhimento.
As concessionárias possuem responsabilidade objetiva pelos
danos causados na gestão serviços públicos, sendo
despicienda, portanto, a comprovação de dolo ou de culpa.
Inteligência do art. 37, § 6o da Constituição Federal e do art.
art. 2o, III da Lei no 8.987/95. A despeito disso, é essencial a
demonstração dos demais elementos da responsabilidade
civil. Seguradora que não se desincumbiu de seu ônus
probatório. Documentos unilateralmente produzidos que não
se prestam a comprovar o dano e o nexo causal necessários
à procedência do pedido. Impossibilidade de inversão do
ônus da prova, haja vista o descarte dos bens prejudicados
pelas supostas oscilações de energia. Precedentes desta C.
Corte. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 241/248, cujo relatório adoto, que julgou procedentes os pedidos elencados
na petição inicial para condenar a apelante ao ressarcimento do montante de R$
80.336,53, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
A recorrente, a fls. 250/261, em síntese, afirma inexistir em seus
sistemas ocorrência registrada na data dos fatos mencionada. A palavra da
apelada não pode valer mais do que a sua, com base no princípio da isonomia. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005409-32.2020.8.26.0068 -
3
demonstração do nexo de causalidade é essencial para a caracterização da
responsabilidade civil. Cita precedentes. Por força da Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL, a recorrente deveria inspecionar o equipamento antes do
conserto. Após o conserto, é inviável aferir a extensão do dano. Pugna pelo
afastamento da incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tece
considerações sobre o limite de suas responsabilidades. Destaca que o caso
fortuito e a força maior infirmam o dever de indenizar, não tendo sido comprovados
os danos materiais. Os juros de mora deverão incidir a partir da condenação.
Busca a reforma do decisum.
Recurso
tempestivo
e
regularmente
processado,
com
contrarrazões a fls. 265/299.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal.
É o relatório.
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, ora apelada, ajuizou ação
regressiva de indenização securitária contra ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, ora apelante, alegando, em síntese, que foi
comunicada por seus segurados a respeito de fatos que culminaram em danos em
equipamentos eletroeletrônicos.
Iniciados os procedimentos regulatórios, apurou-se que as avarias
foram causadas em razão das oscilações de energia elétrica, tendo sido orçado o
prejuízo no valor total de R$ 80.336,53, já descontados os valores das franquias, o
que foi repassado aos segurados, já descontado o valor da franquia, o que foi
repassado ao segurado, pleiteando a apelada, por meio desta demanda, ser
ressarcida.
Regularmente processado o feito, o I. Juízo a quo houve por bem
julgar procedentes os pedidos, nos termos acima relatados, dando azo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005409-32.2020.8.26.0068 -
4
interposição do presente recurso.
Pois bem.
Não se desconhece que a responsabilidade civil do Estado,
inclusive das concessionárias de serviço público, é objetiva. Isso porque a
Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, prevê em seu bojo que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
ou culpa”.
De fato, nos termos do art. 2o, III da Lei no 8.987/95, o
concessionário de serviço público assume o exercício de seu mister “por sua conta
e risco”. Segundo ensina a doutrina, “além de direta (primária), a responsabilidade
do concessionário é objetiva à medida que o pagamento da indenização não
depende da comprovação de culpa ou dolo1”.
Igualmente, é sabido que, ao pagar a indenização pela verificação
de sinistro causado por terceiro, a seguradora se sub-roga na qualidade de
credora, conforme se extrai do art. 346 do Código Civil. Por meio da sub-rogação, a
nova credora atrai para si todas as garantias, legais e contratuais, que o segurado
teria, caso perseguisse diretamente a responsabilidade civil junto ao causador do
dano.
Com base nesse entendimento, a jurisprudência consolidou-se no
sentido de que se aplica às seguradoras a tutela do Código de Defesa do
Consumidor, quando se estiver diante de ação regressiva em que o crédito
originário advém de uma relação de consumo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE
ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a
segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código
1 MAZZA, Alexandre. Manual de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005409-32.2020.8.26.0068 -
5
de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a
Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg
no AREsp 426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)
Portanto,
não
apenas
em
virtude da natureza jurídico-
administrativa da atividade desempenhada pela recorrente, mas também por sua
qualidade de fornecedora, a responsabilidade civil por defeitos e vícios que atinjam
os tomadores do serviço de energia elétrica é objetiva, conforme se extrai do art.
14, caput e do art. 20, ambos da Lei no 8.078/90.
Há de se considerar, todavia, que a responsabilidade civil objetiva
se caracteriza exclusivamente pela desnecessidade de demonstração de
elementos subjetivos (dolo ou culpa) para a caracterização do dever de indenizar;
sendo imprescindível, todavia, a comprovação dos demais requisitos: dano e do
nexo de causalidade.
No caso concreto, não há prova segura acerca da ocorrência dos
danos e do nexo de causalidade, não se podendo, pois, relacionar as supostas
avarias à conduta atribuída à apelante, na peça exordial.
Não se desconhece que, muito embora o art. 6o, VIII da Lei no
8.078/90 preveja a inversão do ônus da prova como um dos direitos básicos do
consumidor, há de se consignar que ela não é automática, sendo imprescindível a
demonstração de verossimilhança ou de hipossuficiência técnica por parte do
consumidor.
Nenhum desses requisitos se afigura presente no caso concreto.
A seguradora não pode, sob qualquer aspecto, alegar desconhecimento técnico de
sua parte, haja vista o robusto corpo de experts que tem à sua disposição para a
aferição dos sinistros. Ademais, não se pode alegar verossimilhança quando os
objetos que dão azo à controvérsia foram inutilizados, deixando de ser
apresentados como meios de prova para a solução da quaestio iuris.
Feitas tais considerações, é certo que os laudos de fls. 42 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005409-32.2020.8.26.0068 -
6
seguintes são provas produzidas unilateralmente. Não foram submetidas ao
contraditório. Inexiste, portanto, comprovação suficiente dos elementos necessários
a embasar a responsabilização civil da recorrente. De fato, não se pode considerar
cumprido o previsto no art. 373, I, do CPC.
Referida unilateralidade é prejudicial à pretensão da recorrida. A
celeuma poderia ter sido evitada por meio da custódia dos bens danificados, dando-
se oportunidade ao exercício do contraditório e da ampla defesa, em eventual
procedimento de produção antecipada de provas (art. 381, I do CPC/15). Tais
providências seriam essenciais para a formação da convicção do Estado-Juiz sobre
a existência de responsabilidade civil por parte da concessionária.
Justamente por isso, o art. 204, § 7o, II Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL prevê que o consumidor que sofre qualquer tipo de dano elétrico
tem a “a obrigação de permitir o acesso aos equipamentos objeto da solicitação e à
unidade consumidora de sua responsabilidade quando devidamente requisitado
pela distribuidora”.
A ausência de tais elementos inviabiliza a compreensão sobre as
causas das supostas oscilações elétricas, sendo impossível, nesse momento, aferir
se os alegados danos decorreram de prejuízos da rede elétrica externa ou
doméstica, valendo ressaltar, uma vez mais, que os documentos carreados são
insatisfatórios para essa finalidade. Confira-se, a propósito, a recente
jurisprudência desta C. 27a Câmara de Direito Privado sobre o tema:
Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos
julgada procedente. Pretensão à anulação ou à reforma integral
manifestada pela ré. Tese de cerceamento de defesa rejeitada.
Impossibilidade de realização da prova pericial postulada, uma
vez que os bens não foram preservados, como afirma a própria
contestação, neste ponto não impugnada na réplica. A empresa
de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do
artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não foi
cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano sofrido
pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de
energia elétrica. RECURSO PROVIDO. (Apelação 1121868-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005409-32.2020.8.26.0068 -
7
94.2015.8.26.0100; Relator Mourão Neto; j. em 23/03/2018).
Ação
regressiva
de
Seguradora
sub-rogada,
contra
Concessionária de eletricidade. Alegados danos em equipamento
eletrônico de empresa segurada, que teriam sido indenizados. R.
sentença de procedência, com recurso apenas da Concessionária
ré. Em princípio, seria de se cogitar em responsabilidade objetiva
da demandada. Porém, tendo declarado a Seguradora que não
mais estaria na posse dos aparelhos danificados, o que
impossibilita ou dificulta muito que sejam periciados, não há
como acolher o pleito inicial, já que não são suficientes os
documentos carreados pela interessada para indicar seu
direito, pois imprescindível a prova técnica para aferição dos
danos alegados inicialmente. Questão antiga, reiterada e ainda
polêmica nesta Câmara. Improcedência que se impõe. Dá-se
provimento ao recurso da Concessionária ré, com inversão
sucumbencial” (Apelação no 1012128-20.2018.8.26.0482, Relator
Campos Petroni, 27a Câmara de Direito Privado, data de
publicação: 11/02/2020)
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação
de equipamentos. Cobertura do sinistro pela Seguradora.
SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré,
que insiste na improcedência. EXAME: Ausência de prova
convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação
de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e
ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos, para
justificar o pedido de regresso. Seguradora autora que não se
desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do direito
alegado. Inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor,
com a inversão dos ônus sucumbenciais. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO (Apelação no 1011051-27.2018.8.26.0077,
Relatora Daise Fajardo Nogueira Jacot, data de publicação
29/04/2020);
Diante de tais ponderações, e considerando que não foram
comprovados os elementos da responsabilidade civil, há de se reformar a r.
sentença combatida para que os pedidos sejam julgados improcedentes,
condenando-se a recorrida ao pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor atribuído à
causa, corrigido desde o ajuizamento.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005409-32.2020.8.26.0068 -
8
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora